Tribunal: TJES
Processo: 0018875-21.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018875-21.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a necessidade de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal por curador especial, nomeado em razão da revelia da parte executada citada por edital.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência para a dispensa de garantia do juízo nos embargos à execução fiscal opostos por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o curador especial é legitimado para opor embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, nos termos da Súmula nº 196 do STJ e da tese fixada no Tema 182.
5. A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.
6. A oposição de embargos com fundamento em mero inconformismo caracteriza tentativa de reexame da causa, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre a hipossuficiência do executado, quando o acórdão reconhece a legitimidade do curador especial para opor embargos à execução sem garantia do juízo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018875-21.2018.8.08.0347

EMGTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMGDO:
FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à ausência de prova do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor para o ajuizamento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que o julgado enfrentou adequadamente a lide, inclusive a questão alegadamente omissa (necessidade de garantia do juízo no caso concreto), não havendo que se falar na existência de quaisquer dos vícios apontados. Confira-se:

“
Nesse cenário, não vejo como acolher o argumento do apelante, no sentido de que os embargos deveriam ser rejeitados, ante a ausência de garantia do juízo.

Isso porque,
os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da revelia da parte executada citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada
.

A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”.

O curador especial, portanto, é considerado legitimado para opor embargos à execução em defesa do réu revel
e a exigência de garantia do juízo, prevista expressamente na Lei de Execuções Fiscais, é excepcionada
.

Tal entendimento já se encontra consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que editou a seguinte tese relativa ao Tema 182: ‘É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução’.”

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.